Tribunal: STF
Processo: ARE 1601031
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO DE RITO COMUM. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONFIGURADO. TESE FIXADA PELO STF EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853/CE. TEMA 485. APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO. 1. A questão controvertida diz respeito à exigência de conteúdo em desconformidade com o edital ou existência de erro grosseiro nas questões 15, 21, 46, 47, 49, 78, 94, 113 e 115 da prova objetiva do concurso público para provimento do cargo de Policial Rodoviário Federal, regido pelo Edital 1 PRF, de 18 de janeiro de 2021. 2. A Suprema Corte, no que é acompanhada pelo Tribunal Infraconstitucional, consolidou, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485), o entendimento de que: i) “[n]ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”; e (ii) “[e]xcepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (cf. Tribunal Pleno, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, DJ 29/06/2015). 3. A anulação de questão de prova, pelo Poder Judiciário, somente tem lugar na hipótese de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro na sua elaboração, o que não se verifica na hipótese, sendo inafastável a aplicação do RE 632.853/CE (Tema 485). Precedentes deste Tribunal. 4. Não se vislumbra a hipótese de intervenção judicial. Isso porque, na verdade, o que se pretende é que o Poder Judiciário se substitua à Banca Examinadora para decidir se a resposta dada a uma questão foi, ou não, correta, ou se determinada questão teria, ou não, mais de uma resposta dentre as oferecidas à escolha do candidato, ou ainda se nenhuma das respostas estaria correta. 5. Hipótese em que não se evidencia erros grosseiros nas questões impugnadas, assim como não resta demonstrado nos autos qual conteúdo exigido na prova estaria em descompasso com o edital. 6. Apelação não provida. 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majorados os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado na instância de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.º e 3.º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 caput, I e II,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente